Tribunal: TJES
Processo: 5041016-69.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041016-69.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BET SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: REINALDO RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTA SOBRE SOLICITAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PAGAMENTO DO DÉBITO PARA EVITAR A CONSTRIÇÃO. DÍVIDA DE TERCEIRO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela requerida contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob a alegação de que não praticou ato ilícito e que a negativação do nome do autor não restou comprovada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A responsabilidade da administradora do imóvel pela demora na transferência da titularidade da conta de energia, o que levou o autor a ser notificado sobre a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes e a efetuar pagamentos indevidos para evitar restrições de crédito.

RAZÕES DE DECIDIR

A requerida, ao administrar os imóveis, possuía o dever de diligência para evitar transtornos ao autor, mormente considerando a solicitação da parte para troca de titularidade das contas de energia dos imóveis que estavam em seu nome.

A demora na regularização da titularidade das contas de energia causou prejuízo ao autor, que teve que efetuar pagamentos indevidos para evitar a restrição de crédito. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

Manutenção do valor dos danos morais, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O administrador de imóveis responde pelos danos causados decorrentes da falha na gestão contratada, especialmente quando a demora na regularização da titularidade de contas de energia, mediante prévia solicitação do antigo titular, gera prejuízo financeiro e moral, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 9.099/95;

Código Civil, arts. 186 e 927.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5041016-69.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BET SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA

RECORRIDO: REINALDO RODRIGUES DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTA SOBRE SOLICITAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PAGAMENTO DO DÉBITO PARA EVITAR A CONSTRIÇÃO. DÍVIDA DE TERCEIRO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela requerida contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob a alegação de que não praticou ato ilícito e que a negativação do nome do autor não restou comprovada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A responsabilidade da administradora do imóvel pela demora na transferência da titularidade da conta de energia, o que levou o autor a ser notificado sobre a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes e a efetuar pagamentos indevidos para evitar restrições de crédito.

RAZÕES DE DECIDIR

A requerida, ao administrar os imóveis, possuía o dever de diligência para evitar transtornos ao autor, mormente considerando a solicitação da parte para troca de titularidade das contas de energia dos imóveis que estavam em seu nome.

A demora na regularização da titularidade das contas de energia causou prejuízo ao autor, que teve que efetuar pagamentos indevidos para evitar a restrição de crédito. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

Manutenção do valor dos danos morais, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O administrador de imóveis responde pelos danos causados decorrentes da falha na gestão contratada, especialmente quando a demora na regularização da titularidade de contas de energia, mediante prévia solicitação do antigo titular, gera prejuízo financeiro e moral, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 9.099/95;

Código Civil, arts. 186 e 927.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega que teve seu nome negativado indevidamente em razão da inadimplência de contas de energia vinculadas a imóveis administrados pela requerida. Destaca que as contas de energia foram vinculadas ao seu nome no período em que administrava os imóveis. Contudo, não é responsável por tais débitos, e a inclusão de seu nome nos cadastros de restrição de crédito lhe causou transtornos financeiros e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5041016-69.2023.8.08.0024, Requerente: REINALDO RODRIGUES DA SILVA, Requerida: BET SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida a indenizar o autor a título de danos materiais no valor de R$ 85,72 (oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, e corrigido monetariamente a contar do pagamento indevido de cada cobrança, e CONDENO a requerida a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Nas razões recursais, a requerida sustenta a inexistência de qualquer ato ilícito que justifique sua condenação. Argumenta que o nome do autor não foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito, afastando, assim, qualquer configuração de dano moral indenizável. Diante disso, requer a total improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais pelo juízo
a quo.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto às razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

Analisando aos autos processuais e o arcabouço probatório restou evidenciado que houve demora excessiva da empresa recorrente em efetuar a

transferência da titularidade das contas de energia dos imóveis que administra, mesmo após solicitação expressa do recorrido, antigo titular.

Em razão dessa omissão, o recorrido foi indevidamente submetido a constrangimento, ao receber notificação da SERASA sobre a solicitação da EDP para inclusão de restrição em seu nome. Para evitar a negativação, ele quitou as faturas em atraso, apesar de não ser responsável pelos débitos.

Destarte, a postura da recorrente ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, gerando abalo financeiro e psicológico ao autor, o que justifica sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, resta evidente o abalo moral sofrido pela consumidora, sendo cabível sua reparação, nos termos dispostos pelo juízo sentenciante:

Diante da demora excessiva para a devida correção, restam configurados danos morais. Todavia, destaque-se que não foi comprovada a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. A fixação da indenização, nestes casos, tem se mostrado um caminho árduo, dada a impossibilidade de se avaliar o grau de dor e sofrimento experimentado pela parte, de modo que deve o arbitramento observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a dupla função da referida condenação, punitivo-pedagógica e reparatória. Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática. Desta forma, entendo como valor razoável e proporcional para a indenização do dano moral sofrido pela parte autora no presente caso, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em consideração as condições socioeconômicas ostentadas pelas partes, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento
.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

No mesmo sentido, é devida a restituição dos valores pagos pelo autor referentes às faturas de energia em atraso dos imóveis, no montante de R$ 85,72 (oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos), conforme demonstrado pelos documentos comprobatórios anexados aos autos.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)